Tribunal: TJPA
Processo: 0806783-71.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806783-71.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RENATO DOMINGUES E SILVA, ROSANGELA DA ROSA DOMINGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0806783-71.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0800028-48.2024.8.14.0059

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JOSE RENATO DOMINGUES E SILVA

PACIENTE: ROSANGELA DA ROSA DOMINGUES

IMPETRANTE: DR. MARCIO LOTUFO VALLI - OAB RS56610

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 158, C/C ART. 71, ART. 69, ART. 288 DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º DA LEI 9613/1998.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
. EXTORSÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS.
"GOLPE DOS NUDES". PRISÃO
PREVENTIVA
FUNDAMENTADA
NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL.
DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA
.
REQUISITOS LEGAIS
DA MEDIDA SEGREGATÓRIA
PRESENTES
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE APONTADOS.
PERICULUM LIBERTATIS
.
MODUS OPERANDI
DE ELEVADA COMPLEXIDADE. INÚMEROS ENVOLVIDOS COM ATUAÇÕES DISTINTAS. INDÍCIOS DE DEZENAS DE VÍTIMAS. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DE CENTENAS DE MILHARES DE REAIS. RISCO À REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo (a)________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806783-71.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0800028-48.2024.8.14.0059

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JOSE RENATO DOMINGUES E SILVA

PACIENTE: ROSANGELA DA ROSA DOMINGUES

IMPETRANTE: DR. MARCIO LOTUFO VALLI - OAB RS56610

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 158, C/C ART. 71, ART. 69, ART. 288 DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º DA LEI 9613/1998.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ROSANGELA DA ROSA DOMINGUES
E
JOSE RENATO DOMINGUES E SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos do processo 0800246-76.2024.8.14.0059.

Consta na impetração que os pacientes foram custodiados em 10/04/2024, pelo suposto cometimento dos crimes de associação criminosa, extorsão em continuidade delitiva e lavagem de capitais.

Na oportunidade foram também determinadas buscas e apreensões nos domicílios dos pacientes e de mais 03 suspeitos (MAURIELE PEREIRA DUTRA, THALIA BARCELLOS CAMARGO e RONALDO DA CRUZ GODOY).

Tais medidas excepcionais foram concedidas após a colheita autorizada de informações financeiras, mediante quebra de sigilo de dados bancários da coacta ROSANGELA DA ROSA DOMINGUES (Processo n. 0801522-79.2023.8.14.0059).

Apenas no período investigado (novembro de 2023), foi constatada movimentação de fontes diversas, para conta bancária de titularidade de ROSANGELA, na monta de mais de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Dentre as entradas de ativos na referida conta, constam as transferências realizadas pelo ofendido MAXIMINIANI FERREIRA LEAL, vítima do denominado “golpe do nudes” ou “da nudez”.

No curso da investigação, observadas as

transações bancárias, foi ainda identificado que além da vítima supracitada, haveria outro possível lesado no Estado de Goiás - HENRIQUE GUIMARÃES DE MIRANDA, BOP n. 01/106083699/2023/5208707, que relata ter sofrido golpe idêntico ao apurado pela polícia civil do Estado do Pará.

Outrossim, apurou-se que os valores percebidos ilegalmente eram distribuídos de forma sistemática entre os investigados, sendo que naquele mês de novembro/2023, cujo sigilo fora afastado, registrou-se o seguinte rateio:

1.

JOSÉ RENATO DOMINGUES E SILVA (paciente) recebeu 39 transferências, totalizando R$ 71.699,01 (setenta e um mil, seiscentos e noventa e nove reais e um centavo);

2.

MAURIELE PEREIRA DUTRA recebeu 08 transferências, no montante de R$ 17.699,01 (dezessete mil, seiscentos e noventa e nove reais e um centavo);

3.

RONALDO DA CRUZ GODOY recebeu 02 transferências, no total de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais);

4.

THALIA BARCELOS CAMARGO recebeu 02 transferências, no valor de R$ 10.200,00 (Dez mil e duzentos reais).”

5.

ROSANGELA DA ROSA DOMINGUES (paciente), ao fim da distribuição do produto da arrecadação investigada, se locupletou da quantia de R$ 18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte reais), em conta poupança.

Diante do indeferimento de pedido de revogação de prisão manejado na origem, a Defesa impetrou o presente habeas corpus apontando que não estão mais presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Aduz, que os pacientes possuem os requisitos subjetivos favoráveis para responderem ao processo em liberdade.

Nesses termos pugna liminarmente pela revogação da segregação cautelar dos coactos, e, se necessária, a vinculação de medidas diversas da prisão e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 19292774).

As Informações foram prestadas pela autoridade coatora em 03/05/2024, por meio do (Id. 19364355).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
impetrada (Id. 19563143).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
,
porém denegada
.

As razões que levaram à rejeição do pedido liminar permanecem hígidas, e devem ser renovadas em julgamento do mérito.

Quer dizer, da leitura da decisão impugnada, não se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da prisão preventiva dos pacientes.

O ato se encontra devidamente fundamentado e com expressa menção as razões que levaram à sua conclusão, quais sejam, a gravidade concreta do delito, sua repercussão social e a garantia da ordem pública.

Outrossim, restou consignada a aparente periculosidade dos agentes extraídas das circunstâncias em que os crimes teriam sido supostamente cometidos.

Segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[1]
.

Ademais, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, a pretensão de reforma de decisão que imponha prisão provisória pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, isto é, somente é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático, prova idônea e robusta a evidenciar constrangimento ilegal,
o que não parece ser o caso em comento.

A materialidade e os indícios de autoria se encontram amparados por lastro probatório mínimo e, nesta condição, justificam, ao menos neste momento processual, a edição do decreto prisional impugnado, conforme se verifica do trecho em destaque:

“(...) Em adendo a representação pela busca e apreensão domiciliar, foi também representado pela decretação da
prisão preventiva
de ROSANGELA DA ROSA DOMINGUES e JOSÉ RENATO DOMINGUES E SILVA, a quem são atribuídas a liderança e coordenação do grupo investigado.

A autoridade policial destaca que os dados de qualificação dos representados foram levantados no curso da investigação policial que contou com uma fase prévia relativa ao levantamento do sigilo de dados bancários e ficais de
ROSANGELA DA ROSA DOMINGUES
(0801522-79.2023.8.14.0059),
destinatária do depósito bancário realizado pela vítima de extorsão
, Maximiano Ferreira Leal, conforme demonstrado no IPL n. 00080/2023.100432-0.

Analisando os extratos bancários de ROSANGELA, verificou-se que
no período da transferência realizada pela vítima
, 01/11/2023 a 01/12/2023,
a representada movimentou mais de R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil reais),
oriundos de diversos depósitos e transferências
, dentre os quais destaca-se os depósitos realizados por Maximiano, no total de R$ 2.200 (dois mil e duzentos reais), aos dias 13/11/2023.

Além dos depósitos realizados pela vítima
conhecida, chamou a atenção dos investigadores, que no dia seguinte aos depósitos de Maximiano, 14/11/2023,
o Sr. Henrique Guimarães de Miranda, realizou 04 depósitos em favor da representada, totalizando a monta de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).

Dada a relevância dos valores acima indicados, foi realizada uma busca nos sistemas de registro de ocorrências policiais em nome do Sr. Henrique Guimarães de Miranda, sendo identificado que este havia comunicado às autoridades policiais da 12ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia (BOP n. 01/106083699/2023/5208707) ter sofrido um “golpe” nos mesmos moldes declarados por Maximiano
, nesta cidade de Soure.

Constatou-se ainda que
a representada não só recebia valores de fontes diversas (na sua quase totalidade de homens), mas também transferia imediatamente os valores recebidos, com evidente regularidade, para os demais representados
, tendo, no mês de novembro de 2023:
JOSÉ RENATO DOMINGUES E SILVA recebido 39 transferências, totalizando R$ 71.699,01 (setenta e um mil, seiscentos e noventa e nove reais e um centavo)
; MAURIELE PEREIRA DUTRA recebido 08 transferências, no montante de R$ 17.699,01 (dezessete mil, seiscentos e noventa e nove reais e um centavo); RONALDO DA CRUZ GODOY recebido 02 transferências, no total de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais); e THALIA BARCELOS CAMARGO recebido 02 transferências, no valor de R$ 10.200,00 (Dez mil e duzentos reais).

Por fim, o relatório das investigações destacou que do remanescente da totalidade dos valores recebidos por
ROSANGELA DA ROSA DOMINGUES, esta transferiu para sua conta poupança a quantia de R$ 18.720,00
(dezoito mil, setecentos e vinte reais), demonstrando a sua participação nos lucros da empreitada delitiva.

Diante dos fartos elementos informativos reunidos, foram remetidos os autos para perecer do Representante Ministerial, que se posicionou favorável a diligência de busca e apreensão requerida na residência dos representados e a decretação da prisão preventiva de ROSANGELA DA ROSA DOMINGUES e JOSÉ RENATO DOMINGUES E SILVA, aparentemente coordenadores do grupo criminoso e do “golpe do nudes” (...)” [
negritei
]

Observa-se ainda o parecer do Órgão Ministerial atuante nesta instância:

“(...) No caso em exame, frisou restar demonstrado o fumus delicti, em razão das fortes provas de materialidade e indícios de autoria delitiva. Como bem exposto na
decisão que manteve a prisão preventiva
, o magistrado destacou que: “de acordo com o que fora levantado no bojo da ação cautelar 0801522-79.2023.8.14.0059, em que fora decretada a quebra do sigilo financeiro da
investigada Rosangela
, esta
chegou movimentar mais de 140.000,00
(cento e quarenta mil reais)
apenas no mês
de novembro de 2023.
Os valores
destacados
seriam produto de fraude digital conhecido por "golpe do nudes"
.
No extrato bancário da investigada foi constatado um padrão de transferências recorrentes para os demais investigados da operação policial, dentre os quais se destaca o segundo custodiado, José Renato, que assim como Rosangela, com quem guarda relação de parentesco direto, auferia a maior parte do montante dos valores ilegalmente auferidos pelo bando”
.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, esta, também, restou sobejamente comprovada pelo perigo concreto do crime e, principalmente, do
risco de reiteração
criminosa.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para garantia da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
sem perder de vista a execução e a consumação do crime, o que será certamente clareado ao longo da marcha processual.

Portanto, resta claro que o Juízo singular, considerando a presença do fumus comimissi delicti e do periculum libertatis, da necessidade de garantia da ordem pública, da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e o perigo concreto do delito; andou muito bem em estabelecer a medida excepcional ora rechaçada, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação de medida cautelar diversa da prisão. (...)” [
negritei
]

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...). 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...) 8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)”

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade. 2. A controvérsia posta na impetração prescinde de profunda incursão probatória, demandando, tão somente, a apreciação da denúncia, uma vez que já assentado no Superior Tribunal de Justiça que, no caso do crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, para a caracterização do delito se faz necessária a presença de especial finalidade de agir na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de causar lesão ao erário. Exige-se, ainda, a demonstração do prejuízo ao ente público. 3. Da leitura da denúncia ofertada, percebe-se claramente que o órgão acusatório não apontou o elemento subjetivo especial na conduta do Paciente e nem o prejuízo econômico efetivo ao ente público municipal. 4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal movida em desfavor do Paciente, por inépcia da denúncia. (STJ - HC 557.632/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

Belém, 29/08/2024